Tribunal: TJBA
Processo: 8031251-08.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8031251-08.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADRIANO ALVES SILVA Advogado(s): FILIPE VALTER CALASAS PEREIRA ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FLAGRANTE DELITO E SOCORRO À VÍTIMA. SISTEMA ACUSATÓRIO PRESERVADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 385 DO CPP). MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INCABÍVEL. REGIME FECHADO E PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por ADRIANO ALVES SILVA contra sentença que o condenou a 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de tráfico de drogas, lesão corporal, cárcere privado qualificado e resistência. Segundo os autos, o apelante estava em um imóvel, fazendo a companheira refém com uma faca e feriu um policial durante a contenção. No local, foram apreendidas porções de maconha, cocaína e crack, além de petrechos para o tráfico. II. Questão em discussão 2. A defesa alega: a) nulidade das provas por invasão ilícita de domicílio; b) violação ao sistema acusatório pela condenação por cárcere privado após pedido de absolvição do Ministério Público; c) insuficiência de provas para o tráfico e lesão corporal; d) atipicidade da resistência por "instinto de autopreservação". III. Razões de decidir 3. O ingresso no domicílio foi legítimo. A perseguição imediata após disparos em via pública e os gritos de socorro vindos do interior do imóvel caracterizam flagrante delito e necessidade de socorro, exceções constitucionais à inviolabilidade do lar (art. 5º, XI, CF). 4. A condenação por cárcere privado é válida. O magistrado não está vinculado ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público nas alegações finais, conforme o art. 385 do Código de Processo Penal. O livre convencimento foi motivado pelas provas dos autos, que demonstraram a restrição da liberdade da vítima mediante grave ameaça. 5. A materialidade e a autoria do tráfico de drogas estão comprovadas pelos laudos periciais e depoimentos policiais, bem como a quantidade e fracionamento das drogas, confirmando a finalidade comercial. 6. O crime de lesão corporal contra o policial militar foi provado por prontuário médico oficial do Hospital Geral Roberto. A resistência foi configurada pela oposição violenta à prisão legal, resultando em concurso material com a lesão corporal (art. 329, §2º, do CP). 7. Na dosimetria, a reincidência técnica e o histórico criminal do réu impedem a aplicação do tráfico privilegiado. A extinção da punibilidade por prescrição da pretensão executória em processo anterior não afasta a reincidência como efeito secundário da condenação. O regime fechado é o adequado pela quantidade de pena e reincidência. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É lícita a entrada em domicílio sem mandado em caso de flagrante delito decorrente de perseguição policial e situação de refém. 2. O juiz pode condenar o réu mesmo se o Ministério Público pedir a absolvição em alegações finais. 3. A reincidência afasta o benefício do tráfico privilegiado." Dispositivos citados: art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal; art. 385 do Código de Processo Penal; art. 167 do Código de Processo Penal; art. 329, §2º, do Código Penal; art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 Jurisprudência relevante citada: Tema 280 do Supremo Tribunal Federal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031251-08.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante ADRIANO ALVES SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER e NÃO PROVER o recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada na Certidão de Julgamento. Nartir Dantas Weber Relatora INJ